Tribunal: STF
Processo: MS 25256
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-10
Data de publicação: 2005-11-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. TCU: JULGAMENTO DA
LEGALIDADE: CONTRADITÓRIO. DECADÊNCIA.
I. - O Tribunal de Contas,
no julgamento da legalidade da concessão de aposentadoria ou pensão,
 exercita o controle externo que lhe atribui a Constituição Federal,
 art. 71, III, no qual não está jungido a um processo contraditório
ou contestatório.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal: MS
24.859/DF e MS 24.784/PB, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 27.8.2004
 e 25.6.2004.
III. - Inaplicabilidade, no caso, da decadência do
art. 54 da Lei 9.784/1999.
IV. - A acumulação de pensões somente é
permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos
acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. RE
163.204/SP, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 31.3.1995.
V. - MS
indeferido.